Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709201-88.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ARTHUR ALVES DA SILVA CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TESE ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DANO MORAL REFLEXO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabido o acolhimento de tese absolutória quando comprovada a conduta negligente e imprudente do réu que, conduzindo veículo automotor sem o devido cuidado, em velocidade superior à permitida para a via, sem manter distância segura do veículo à frente que estava parado na faixa de pedestre, veio a colidir na parte traseira deste, projetando-o e causando o atropelamento fatal da vítima. 2. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de crime é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que restou observado na hipótese dos autos. 3. Em razão da inexistência de critérios objetivos, a fixação do quantum devido a título de ofensa moral deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima/familiares, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes. 4. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral reflexo, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da vítima e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução da quantia. 5. Apelação Criminal conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, incisos XIII e LIV, da Constituição Federal, por afronta ao princípio do devido processo legal e o livre exercício da profissão. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não indica o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para a interposição do apelo é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1.378.100/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/12/2018). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no AREsp 1159319/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2017). Confira-se, ainda, o AgRg no REsp 1.668.610/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 4/2/2019/12/2017. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou a apelação ocorreu no dia 8/5/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 23/5/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 24/5/2025, está intempestivo. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XIII e LIV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Igualmente, não mereceria ser admitido o especial lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, porquanto pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017